Tribunal: TJDFT
Processo: 0738212-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LAD. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. VEÍCULO APREENDIDO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO EM CONTEXTO CRIMINOSO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, nos delitos definidos no caput e no § 1o do mesmo artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, requisitos que devem ser observados de forma cumulativa.
2. Demonstrada, no caso concreto, a dedicação ao tráfico segundo as circunstâncias em que se deu a ação criminosa, incabível a redução da pena.
3. Conforme o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e do art. 63 da Lei no 11.343/06, verificada a utilização do automóvel apreendido para o deslocamento do apelante, em posse do entorpecente, até o local em que o difundia, correto o perdimento do bem.
4. Apelação conhecida e não provida.